Tribunal: TJSP
Processo: 1007966-84.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Amputação parcial de 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda (dominante) – Trabalhador braçal – Reconhecimento da demanda de maior esforço – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente típico,

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Amputação parcial de 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda (dominante) – Trabalhador braçal – Reconhecimento da demanda de maior esforço – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente típico, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso do autor, para julgar o pedido procedente, prejudicada a análise da apelação do INSS.